Tribunal: TJES
Processo: 5001907-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001907-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001907-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ

AGRAVAD
O: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ,

contra a r. decisão (evento 663716) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a recorrente, em breve síntese, que há prova suficiente a demonstrar a dependência econômica alegada, razão pela qual, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência nos autos de origem.

Assim, requer o provimento deste recurso para que, em caráter liminar, seja concedida em seu favor a pensão por morte.

Contrarrazões (evento 748102) pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 817044, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001907-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ

AGRAVAD
O: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ,

contra a r. decisão (evento 663716) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a recorrente, em breve síntese, que há prova suficiente a demonstrar a dependência econômica alegada, razão pela qual, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência nos autos de origem.

Assim, requer o provimento deste recurso para que, em caráter liminar, seja concedida em seu favor a pensão por morte.

Contrarrazões (evento 748102) pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 817044, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de
Ação Ordinária
ajuizada pela ora recorrente, incapaz, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, alegando, em síntese que desde o seu nascimento, quando foi abandonada na maternidade por seus pais, a Sra. ALDIRA COLETA GOMES e sua família acolheram a autora em sua casa, e a trataram como se filha biológica fosse.

Relata que é absolutamente incapaz, sendo representada pela Sra. ALDIRA COLETA GOMES até a data do seu óbito, em 17/05/2020 e que diante de tal situação, foi protocolada ação para substituição de curadora (nº 00299509020178080024), onde foi concedida a substituição da curatela em favor da Sra. LOUIZIANIA GOMES THOMAZ.

Argumenta que a antiga curadora era pensionista do segurado JOSÉ IVO GOMES, falecido na década de 70, e os valores percebidos a título de pensão eram revertidos em favor da pensionista e da interditada durante anos, sendo certo que a autora depende de tais valores para sobreviver.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata concessão da pensão por morte.

O MM. Juiz singular, ao receber a exordial, indeferiu a liminar sob o argumento, em síntese, de inexistir prova suficiente de que a requerente seja, de fato, dependente da segurada ou mesmo que fosse criada como filha.

Consignou, assim, que
“
embora a dependência econômica do incapaz possa ser presumida, é certo que no caso dos autos, nota-se a peculiaridade de não haver uma mínima demonstração de que a autora tenha sido dependente nos anos anteriores.”

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, não observo a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar nos autos de origem.

A teor do que prescreve a Lei Complementar nº 282/04, verifica-se que a recorrente não se enquadra nas hipóteses de dependência. Assim, a situação por ela experimentada, ou seja, de pagamento de pensão em virtude do falecimento da Sra. Aldira, outrora pensionista de seu marido, o falecido José Ivo Gomes, não possui respaldo legal. Veja-se:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

III - o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

IV - os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

V - os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

É de se registrar, conforme consignado em contrarrazões, que o segurado (José Ivo Gomes) faleceu nos idos de 1966, ou seja, antes mesmo da ora agravante sequer ter nascido (21/08/1971). Assim, a recorrente não estava sob a guarda do servidor segurado ou dele era diretamente dependente.

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, independentemente da alegação de dependência econômica, não havendo previsão legal para a situação em que se enquadra a recorrente, impõe-se a manutenção da decisão primeva que indeferiu a tutela de urgência.

Em casos semelhantes, assim decidiu o Eg. Tribunal de Justiça Mineiro:

ADMINISTRATIVO Pedido de pensão por morte de ex-servidor estadual - Filho maior de vinte e um anos - Prova pericial - Invalidez superveniente ao óbito e à maioridade - Percebimento de auxílio-doença - Ausência de demonstração dos pressupostos ensejadores do direito ao benefício previdenciário - Pedido julgado improcedente - Recurso desprovido. 1 - A invalidez prevista no art. 7º, I, da Lei Estadual nº. 9.380/86, como requisito para a concessão de pensão por morte a filho maior de vinte e um anos de ex-servidor estadual deve ser aferida à época do falecimento do instituidor do benefício previdenciário. 2 - Se o recorrente, embora menor ao tempo do óbito do seu genitor, alcança a maioridade, tornando-se plenamente capaz, é supervenientemente acometido de patologia que o invalida, ou seja, após os vinte e um anos e também depois da morte do segurado, não faz jus à reinclusão na qualidade de beneficiário da pensão. 3 -
Inexiste ordem legal capaz de viabilizar o pagamento da pensão por morte a dependente da pensionista, eis que o benefício por ela recebido até a data do seu óbito não se transfere a terceiros.
4 - Evidenciado que o apelante já percebe auxílio custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, resta afastada a situação de desamparo, assim como a dependência necessária à caracterização do direito à pensão por morte do genitor. (TJMG; APCV 2760939-49.2006.8.13.0024; Belo Horizonte; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 31/01/2012; DJEMG 10/02/2012)

_______________________________________________________

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
PENSIONISTA DE EX-SEGURADO. INCLUSÃO DE
DEPENDENTE DA PENSIONISTA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Não é nula a sentença que utiliza de fundamentos coerentes para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
A Lei Estadual 10. 366/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, assegura os serviços de assistência à saúde aos segurados e seus dependentes. Não existindo previsão na legislação específica para a inclusão de dependente de dependente no Regime Próprio de Previdência Social, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
(TJMG; APCV 0914558-57.2007.8.13.0134; Caratinga; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 18/05/2010; DJEMG 20/08/2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de
preservar a decisão agravada que, nos autos d
a ação ordinária ajuizada por Eliane Vieira de Almeida, representada por Louiziania Gomes Thomaz, em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava conceder a pensão por morte em seu favor.

A agravante alega que, após ter sido abandonada por seus pais desde o nascimento, foi acolhida pela Sra. Aldira Coleta Gomes e sua família, sendo tratada como se filha biológica fosse. Por ser absolutamente incapaz, com o óbito da Sra. Aldira Coleta Gomes, em 17/05/2020, foi providenciada a substituição da curatela da recorrente para a Sra. Louiziania Gomes Thomaz. Relata que a antiga curadora era pensionista do segurado José Ivo Gomes, falecido na década de 70, e os valores percebidos a título de pensão eram revertidos em favor da pensionista e da interditada durante anos, sendo que a agravante dependeria de tais valores para sobreviver, motivo pelo qual ajuizou a ação ordinária postulando o recebimento da referida pensão por morte, tendo seu pleito de tutela de urgência sido indeferido, sob o fundamento de que inexiste prova suficiente de que a requerente seria dependente da segurada e que foi criada como sua filha, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Conforme bem esclarecido pelo culto Relator, a situação narrada pela recorrente não se enquadra nas hipóteses de dependência prevista no art. 5º da LCE nº 282/04, ou seja, de pagamento de pensão em virtude do falecimento da Sra. Aldira, outrora pensionista de seu marido, o falecido José Ivo Gomes.

O referido segurado faleceu (1966) antes mesmo da agravante ter nascido (1971), de modo que esta jamais esteve sob a guarda do segurado ou foi dele diretamente dependente.

Não fosse o bastante, como bem mencionou o julgador monocrático na decisão objurgada, em que pese a dependência econômica do incapaz possa ser presumida, no caso dos autos, não há, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, um mínimo de demonstração de que a agravante tenha sido dependente da Sra. Aldira nos anos anteriores.

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da agravante em obter a pensão por morte, motivo pelo qual deve ser preservada a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Portanto, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001907-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ

AGRAVAD
O: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA
DEPENDENTE DE PENSIONISTA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A teor do que prescreve a Lei Complementar nº 282/04, verifica-se que a recorrente não se enquadra nas hipóteses de dependência. Assim, a situação por ela experimentada, ou seja, de pagamento de pensão em virtude do falecimento da Sra. Aldira, outrora pensionista de seu marido, o falecido José Ivo Gomes, não possui respaldo legal.

2.
Ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, independentemente da alegação de dependência econômica, não havendo previsão legal para a situação em que se enquadra a recorrente, impõe-se a manutenção da decisão primeva que indeferiu a tutela de urgência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.